Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 dispõe expressamente que os honorários advocatícios são direito do advogado e que essa verba pode ser deduzida do valor a ser recebido pelo constituinte.
2. É viável que o advogado postule a retenção de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, em nome próprio e mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.
3. Recurso conhecido e provido.